Tribunal: STF
Processo: HC 186684
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Extensão a corréu. Art. 580 do Código de Processo Penal. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habes corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do HC 569.985/MA.
    2. Extrai-se dos autos que, em 29.10.2019, o paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2.º, I e IV, do Código Penal. Na ocasião, foi mantida sua prisão preventiva. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 569.985/MA). A Relatora, Ministra Laurita Vaz, conheceu em parte do writ e, nessa extensão, denegou a ordem. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer “a Revogação imediata do decreto de Prisão Preventiva lançado nos autos do Processo n° 1072-77.2003.8.10.0029, que tramita em desfavor do paciente perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Caxias (MA)”. Subsidiariamente, pleiteia a “extensão dos benefícios concedidos a outros acusados [HC nº 28.943/MA, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI] ao ora paciente, revogando-se a prisão preventiva, na exata dimensão que autoriza o Art. 580 do Código de Processo Penal, vez que devidamente comprovados os pressupostos objetivos e subjetivos”. 
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido, foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, em que fiquei redator para acórdão; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão estadual. Fato que atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    9. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    10. As instâncias de origem estão, em princípio, alinhadas com a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). O caso atrai também entendimento do STF de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão impugnada:
    “[...] 
    No tocante à prisão preventiva, o Magistrado de primeiro grau consignou (fl. 146; sem grifos no original): 
    ‘[...] mantendo pelos mesmos fundamentos, em vista da real necessidade, a ordem de prisão já decretada contra o mesmo e mantidas em diversas decisões, posteriores, isto pelo modus operandi, a demonstrar periculosidade, e bem assim pelo claro intento de se manter em fuga do distrito da culpa, dificultando/impedindo a aplicação da lei penal, tanto que nos pleitos revogatórios indica endereço não condizente com a realidade.’
    Tal fundamento não se mostra desarrazoado ou ilegal, porquanto indicada a gravidade do modus operandi no cometimento do delito, a revelar a periculosidade do Paciente, bem como demonstrada a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão da evasão do Paciente do distrito da culpa. 
    […].”
    11. Quanto ao mais, o art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se jugados deste Tribunal:
    “DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.” (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 
    12. Na hipótese de que se trata, contudo, verifico que não estão presentes os requisitos do art. 580 do CPP, especialmente porque consta dos autos a informação de que o paciente permaneceu foragido “por mais de 17 anos” (e-doc. 23, p. 3). 
    13. Ressalto que para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpus. 
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 08 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator